Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730883-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMUEL MIRANDA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SAMUEL MIRANDA DOS SANTOS (fls. 2/7), preso desde 25/7/2024 pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, 140, 147, todos do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública (fls. 76/78). A impetrante alega, inicialmente, que “não havia ocorrências em andamento ou medidas protetivas em vigor em face da genitora ou genitor, inexistindo histórico que presuma que o paciente não cumprirá medidas protetivas ou, após intimado das medidas, irá descumpri-las ou apresentar risco à vítima”. Aduz que a genitora do paciente não apresentou lesões em seu laudo, enquanto seu genitor apresentou somente escoriações, não havendo lesões mais graves a demonstrar maior periculosidade. A ameaça, ainda, não teria sido feita com faca ou em circunstância mais gravosa. Sustenta que os delitos supostamente praticados não possuem penas altas e que, mesmo em caso de condenação, o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado, podendo até mesmo lhe ser concedido outros benefícios legais, sendo desproporcional a manutenção da sua prisão. Afirma que, demonstrado o fumus boni iuris, sendo visível e inegável o periculum in mora em manter-se a prisão do paciente, justifica-se a concessão de medida liminar, sob pena de se perpetuar o constrangimento ilegal representado pelo prolongamento injustificável de uma prisão descabida. Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. A liminar foi indeferida (fls. 166/167). O Juízo impetrado apresentou informações às fls. 116/121. A d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia para que o presente Habeas Corpus seja julgado prejudicado, em virtude da perda do seu objeto (fls. 180/181). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0717464-66.2024.8.07.0007), nota-se que em 6/8/2024 a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo MM. Juiz a quo (ID 206588716). Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de agosto de 2024 16:05:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora